Tribunal: TJDFT
Processo: 0726963-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial de pessoa jurídica (PAPELARIA ABC), na ação de execução ajuizada em desfavor de JOSÉ EUSTÁQUIO ELIAS, ESPÓLIO DE JOÃO GASPAR MOREIRA e PRISCILA RODRIGUES ELIAS. Ante eventuais empecilhos ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se sobre a dialeticidade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46